Tribunal: TJDFT
Processo: 0737776-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SEM AVISO PRÉVIO E SEM JUSTIFICATIVA. REATIVAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu à obrigação de fazer consistente em restabelecer a função crédito Ourocard Elo Nanquim, com os mesmos limites, benefícios e funções, bem como para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Em sede recursal, aduz o recorrente que não houve irregularidade em sua conduta, porquanto a concessão de crédito está incluída na liberalidade ou conveniência da empresa que o fornece. Alega que sua conduta foi lícita e que não houve negligência de sua parte, merecendo a sentença ser reformada para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32449400). Contrarrazões apresentadas (ID 32449414).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.

4. O autor narra que possui o cartão Ourocard Elo Nanquim com limite de crédito de R$24.978,00, vinculado à empresa requerida. Alega que o réu cancelou a função crédito do seu cartão, sem notificação prévia e de forma desmotivada. Argumenta que a gerente de sua conta teria lhe informado que o fato foi respaldado por decisão administrativa e pela política de crédito do banco. Acredita que o réu procedeu ao cancelamento como forma de retaliação por outra ação movida pelo autor contra o réu, em razão de cobranças ilícitas (ID32448150 - pág. 4). Por outro lado, a empresa requerida esclarece que o fato gerador do bloqueio se deve ao fato de o autor possuir anotação cadastral restritiva interna, sinalizada no dia 21/05/2021. O apontamento está vinculado ao processo CNJ 0718286-33.2021.8.07.0016, no qual o banco figura como réu, conforme telas de ID 32449382 - pág. 8. Justifica que a concessão de crédito está incluída na liberalidade ou conveniência da empresa que o fornece.

5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

6. Conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (artigo 14, § 3.o).

7. É cediço que as instituições financeiras não são compelidas a fornecer crédito a quem não atenda aos requisitos objetivos para a sua obtenção, em consonância com suas políticas de crédito. Entretanto, por ter sido concedido o crédito, em qualquer das suas modalidades, é defeso às instituições financeiras interromper ou suspender a sua concessão sem notificação prévia ou por motivo injustificado.

8. No presente caso, o recorrente não demonstrou motivo razoável para bloqueio de cartão de crédito do recorrido, tampouco impugnou a informação de que não comunicou previamente ao recorrido sobre a suspensão da função de crédito de seu cartão, pelo que não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do artigo 373, II, do CPC.

9. O bloqueio indevido do cartão de crédito se configura como ato ilícito e abusivo ultrapassando as situações de mero aborrecimento do dia a dia. É clara a demonstração da falha na prestação do serviço que enseja reparação por dano moral, em flagrante incompatibilidade com a boa-fé, estando em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

10. Portanto, irretocável o entendimento do juízo a quo ao determinar que o recorrente suspendeu o serviço descrito em razão de ação judicial anterior proposta pelo autor contra o réu, não comprovando a notificação prévia ao recorrido, em desacordo com o seu dever de informação ( artigo 6o do CDC).

11. Pelo exposto, a indenização por danos morais é devida. Quanto aos valores arbitrados, cumpre destacar que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, eis que a condenação foi proporcional ao relatado no caso concreto. Neste sentido, cito precedente: (Acórdão 1117348, 07164988620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

12. Dessa forma, o valor fixado na sentença deve ser mantido, visto que a indenização é suficiente para compensar os danos sofridos pelo recorrido sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, bem como para cumprir com a finalidade punitiva-pedagógica daquele que cometeu o ilícito, além de terem sido observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá como Acórdão conforme as regras do art. 46 da Lei 9.099/95.